Tribunal: TJMT
Processo: 1020436-14.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020436-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), TAIUR SCHUMACHER - CPF: 014.063.770-23 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS IKEDA - CPF: 513.684.711-53 (AGRAVADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO. HIPÓTESE DE NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE HIPOTECA. ÔNUS DE QUEM ARREMATA. IMISSÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITOS COM IPTU. EXIGÊNCIA DE CONSTAR NÚMERO DA MATRÍCULA. PRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO. DOCUMENTO APRESENTADO PELO ARREMATANTE. NÚMERO DE QUADRA DIVERGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Nas causas em que a
arrematação
do imóvel penhorado se dá de forma
parcelada
, a expedição da Carta de
Arrematação
e do Mandado de Imissão do arrematante na
posse
do bem não está condicionada, tampouco diferida para momento posterior ao pagamento da última parcela, vez que para garantir o pagamento das prestações vincendas, o legislador pátrio entendeu suficiente a constituição de hipoteca judicial
a ser devidamente registrada na matrícula do imóvel arrematado
, consoante a parte final do §1º do art.895 do CPC/15, sob pena de resolução do ato expropriatório (§5º). Basta, à luz do §1º do art.901 do CPC/15, que ao tempo da expedição da carta e do mandado de imissão de
posse
, além da garantia hipotecária judicialmente constituída pelo juízo de origem, prove o arrematante que já pagou o valor da entrada, a comissão do leiloeiro e demais despesas, e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então
” (N.U 1006942-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

2- A hipoteca registrada na matrícula é necessária, a despeito de não ser necessária a quitação. Entretanto, não se depreende destes autos a matrícula do imóvel, a se aferir se houve hipoteca judicial averbada na respectiva matrícula. Certamente que o ônus é da parte que requer a imissão. Se não demonstrou a averbação da hipoteca, o pleito deve ser mantido como indeferido.

3- Não existe dos autos qualquer documento que demonstre informação de que a prefeitura não forneça a certidão de IPTU com a informação da matrícula. Esta afirmação é unilateral, desprovida de provas pelo agravante.

4- O documento que a parte agravante apresentou ao juízo de primeiro grau consta com informação de ‘quadra’ divergente ao imóvel arrematado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020436-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: TAIUR SCHUMACHER

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TAIUR SCHUMACHER
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n. 0047962-88.2015.8.11.0041 - Cód. 1053128, da 2ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SICREDI OURO VERDE MT e outros
, em que se indeferiu a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na posse do imóvel.

O agravante sustenta que “
o Juízo a quo condicionou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em favor do arrematante, à quitação de todas as parcelas da arrematação, bem como fez exigências de que o Agravante traga aos autos comprovante de débito do IPTU com o número da matrícula do bem arrematado, o que a prefeitura não disponibiliza ao contribuinte
”.

Alude que “
o Agravante, em conformidade com o auto de arrematação colacionado nos autos, arrematou o imóvel leiloado através do lance consubstanciado na proposta de pagamento de forma parcelada, com 25% do valor do lance à vista e o saldo remanescente em 30 (trinta) meses
”.

Defende que “
o Código de Processo Civil, no artigo 901, parágrafo 1º, reza que, realizada a arrematação ela constará do auto lavrado de imediato e, posteriormente, deverá ser expedida a carta de arrematação e mandado de imissão na posse, mediante o prévio pagamento da comissão do leiloeiro e prestação da garantia pelo arrematante
”.

Aclara que “
o auto de arrematação já foi devidamente lavrado, o valor da entrada, comissão do leiloeiro e das parcelas até o presente momento devidas já foram regularmente pagos, portanto é clarividente que o Agravante, vem cumprindo fielmente suas obrigações pecuniárias. Logo, todos os requisitos legais encontram-se presentes a fim de que seja expedida em favor do Agravante arrematante a Carta de Arrematação e o Mandado de Imissão na posse do imóvel arrematado
”.

Informa que, “
nos moldes do artigo 895, §1º, do CPC, o próprio bem arrematado permanecerá em hipoteca judicial, como garantia dos pagamentos das parcelas vincendas da arrematação realizada
”.

Argumenta que “
compete ao Exequente, nesta situação de eventual inadimplemento, optar por pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução nos próprios autos pelo valor devido, conforme dispõe o artigo 895, §5º, do CPC
”.

Aduz que, “
em relação a exigência de certidão que comprovante de débito do IPTU com o número da matrícula do bem arrematado, também não merece prosperar, pois é um ônus que o Agravante não consegue suportar, visto que o órgão público informou claramente que não fornece tal documento ao contribuinte
”.

Requer seja “
deferido o pedido liminar de efeito ativo, a fim de que, em conformidade com o 895, §1º, c/c artigo 901, §1º, ambos do CPC, em consonância com o Edital do Leilão e de acordo com a jurisprudência pátria, Vossa Excelência determine a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na posse do imóvel em favor do arrematante
” (id. 146507653).

A liminar foi indeferida (id. 146584666).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 148480186).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TAIUR SCHUMACHER
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n. 0047962-88.2015.8.11.0041 - Cód. 1053128, da 2ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SICREDI OURO VERDE MT e outros
, em que se indeferiu a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na posse do imóvel.

O imóvel lote urbano nº 14, quadra 122, Jardim Costa Verde, Várzea Grande/MT, foi arrematado pelo agravante (id. 89600163-feito originário).

No curso do feito, o arrematante apresentou o pagamento da segunda parcela (2ª) e pediu a imissão na posse, explicando que a arrematação ocorreu com entrada de R$16.645,05 (dezesseis mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) e R$49.935,15 (quarenta e nove mil e novecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) em 30 (trinta) parcelas mensais (id. 94938963).

Sobreveio a decisão agravada:

“Vistos, etc.

Somente após o pagamento integral da arrematação será expedida a respectiva carta e mandado de imissão de posse.

Referente ao pedido de pagamento do IPTU em atraso, deverá aportar certidão da prefeitura onde consta a matrícula do referido.

Após, com o aporte, diga o credor e conclusos.

Cumpra-se.”

O agravante diz, em suma, que “
o Código de Processo Civil, no artigo 901, parágrafo 1º, reza que, realizada a arrematação ela constará do auto lavrado de imediato e, posteriormente, deverá ser expedida a carta de arrematação e mandado de imissão na posse, mediante o prévio pagamento da comissão do leiloeiro e prestação da garantia pelo arrematante
”.

Eis o que estabelece o artigo mencionado:

“Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§ 1º A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.”

O art. 895, §1º, dispõe:

“Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis,
e por hipoteca do próprio bem
, quando se tratar de imóveis.”

Conforme tem se decidido em casos análogos, “
Nas causas em que a
arrematação
do imóvel penhorado se dá de forma
parcelada
, a expedição da Carta de
Arrematação
e do Mandado de Imissão do arrematante na
posse
do bem não está condicionada, tampouco diferida para momento posterior ao pagamento da última parcela, vez que para garantir o pagamento das prestações vincendas, o legislador pátrio entendeu suficiente a constituição de hipoteca judicial
a ser devidamente registrada na matrícula do imóvel arrematado
, consoante a parte final do §1º do art.895 do CPC/15, sob pena de resolução do ato expropriatório (§5º). Basta, à luz do §1º do art.901 do CPC/15, que ao tempo da expedição da carta e do mandado de imissão de
posse
, além da garantia hipotecária judicialmente constituída pelo juízo de origem, prove o arrematante que já pagou o valor da entrada, a comissão do leiloeiro e demais despesas, e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então
” (N.U 1006942-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

A hipoteca registrada na matrícula é necessária, a despeito de não ser necessária a quitação.

Entretanto, não se depreende destes autos a matrícula do imóvel, a se aferir se houve hipoteca judicial averbada na respectiva matrícula.

Certamente que o ônus é da parte que requer a imissão. Se não demonstrou a averbação da hipoteca, o pleito deve ser mantido como indeferido.

Aduz a parte agravante, também, que, “
em relação a exigência de certidão que comprovante de débito do IPTU com o número da matrícula do bem arrematado, também não merece prosperar, pois é um ônus que o Agravante não consegue suportar, visto que o órgão público informou claramente que não fornece tal documento ao contribuinte
”.

Sobre este ponto, foi decidido na decisão agravada que, “
Referente ao pedido de pagamento do IPTU em atraso, deverá aportar certidão da prefeitura onde consta a matrícula do referido”.

Primeiramente, não existe dos autos qualquer documento que demonstre informação de que a prefeitura não forneça a certidão com a informação da matrícula. Esta afirmação é unilateral, desprovida de provas pelo agravante.

Inclusive, no próprio Boletim de Cadastramento Imobiliário apresentado pelo agravante em primeiro grau consta campo especifico para que o órgão apresente o número da matrícula do imóvel em referência (id. 94938969):

Ademais, o documento que a parte agravante apresentou ao juízo de primeiro grau, este a que fiz referência, consta com informação de ‘quadra’ divergente ao imóvel arrematado. O arrematado é o 122 e, no documento, é descrito o de quadra 271, de modo que não existe correspondência entre eles.

Imóvel arrematado:

Documento com ‘quadra’ divergente:

Portanto, por prudência, certamente que exigir o documento correspondente é medida que se impõe.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022